Tribunal: TJSP
Processo: 1012340-33.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Construtor de pneus – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (ombros, cotovelos e punho esquerdo) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica,

Ementa:
Acidente do Trabalho – Construtor de pneus – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (ombros, cotovelos e punho esquerdo) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.